Tribunal: TJDFT
Processo: 0737686-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. NEGATIVA DE COBERTURA EM EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. OMISSÃO HOSPITALAR GRAVE. ALTA À REVELIA. DOCUMENTO INIDÔNEO. QUADRO CLÍNICO CRÍTICO. FALHA CONJUNTA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL ENTRE A POSTERGAÇÃO DO TRATAMENTO E AS SEQUELAS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação cível interposta em ação indenizatória, reconheceu a responsabilidade civil solidária da operadora e de hospital por negativa de cobertura e falha na assistência médica em emergência, reduzindo o valor da indenização por danos morais fixada na sentença para R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a distinção entre atendimento de urgência e internação hospitalar à luz do art. 35-C, parágrafo único, da Lei no 9.656/1998 e dos arts. 2o e 3o da Resolução CONSU no 13/1998; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ruptura do nexo causal diante da suposta recusa da família da autora em aceitar remoção disponibilizada pela operadora; (iii) determinar se houve ausência de apreciação da relevância jurídica do termo de alta à revelia; e (iv) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que adote fundamentação diversa daquela defendida pela parte recorrente.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a demonstrar as razões de seu convencimento.
6. No caso, o acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela responsabilidade civil da operadora do plano de saúde e do hospital pela negativa indevida de cobertura em emergência e pela falha na prestação do serviço hospitalar, reduzindo o valor da indenização por danos morais, com fundamentação suficiente e coerente.
7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.
8. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre argumento ou dispositivo legal quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. A oposição de embargos de declaração destinados apenas à reiteração de teses já examinadas caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa processual.